Tribunal: TJES
Processo: 5007166-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Reivindicação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007166-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS
AGRAVADO: FLAVIO PATROCINIO SALLES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007166-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS DE BARROS.

AGRAVADO: FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS DE BARROS

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1953075 – Pág. 3-9), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão de contrato de comodato c/c com indenização por danos materiais e morais c/c com pedido liminar” registrada sob o n. 5026592-90.2021.8.08.0024, proposta por ela contra
FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES
, que
indeferiu “o pedido
de tutela provisória de urgência”
.

Nas razões do recurso (id. 1953057 – Pág. 1-9) alegou a agravante, em síntese, que
1
) em julho de 2020 “emprestou ao agravado um automóvel de sua propriedade, veículo FIAT FREEMONT PRECISION AT6”; 2) “O automóvel somente fora emprestado pois o Agravado tinha uma relação de trabalho e amizade com o esposo da agravante, haja vista, frequentarem a mesma instituição religiosa e seu esposo, sendo advogado, já prestou serviços advocatícios às empresas do agravado, outrora”; 3) “o empréstimo se deu, mediante confiança e firmado em um acordo de pagamento das parcelas do automóvel no valor de R$901,48 (novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), durante o período que este fizesse o uso do automóvel, o que fora aceito de plano, tendo em vista tratar-se de um automóvel novo e de um certo padrão”; 4) “por diversas vezes, o agravado deixou de quitar com as parcelas do automóvel, conforme combinado entre as partes” e “teve seu nome negativado por três vezes”; 5) “soube através de uma ligação de terceiro adquirente que o agravado havia alienado o seu automóvel sem qualquer consentimento”; 6) “Em 29 de outubro de 2021 o automóvel fora apreendido e encontra-se recolhido no pátio da Polícia Civil, onde deteriora e perde sua funcionalidade e valor”; 7) “Já fora provado nos autos da pretensão autoral que o bem é de sua propriedade, e o que a Agravante anseia é a devolução de um automóvel que lhe pertence”.

Requereu a “reforma da decisão de fls. 83 a 88, da douta Juíza a quo, para conceder MEDIDA LIMINAR SUBSTITUTIVA pleiteada, com efeito suspensivo, para a devolução imediata do automóvel FIAT FREEMONT PRECISION AT6, ano/modelo 2013/2014, Placa:0xb3358, Chassi 3C4PFABB0ET100661, Renavan 00999469010, Cor: Branca” e que “Seja oficiada a Polícia Civil para a liberação do bem”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1960344 – Pág. 1-3).

Sem contrarrazões (id. 2183163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de
abril
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007166-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS DE BARROS.

AGRAVADO: FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Tamara Pereira
d
as Chagas
d
e Barros

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da respeitável decisão (id. 1953075 – Pág. 3-9),
proferid
o

pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos da “ação de rescisão de contrato de comodato c/c com indenização por danos materiais e morais c/c com pedido liminar” registrada sob o n. 5026592-90.2021.8.08.0024, proposta por ela contra
Flávio Patrocínio Salles
, que
indeferiu “o pedido
de tutela provisória de urgência”
.

Nas razões do recurso (id. 1953057 – Pág. 1-9) alegou a agravante, em síntese, que
1
) em julho de 2020 “emprestou ao agravado um automóvel de sua propriedade, veículo FIAT FREEMONT PRECISION AT6”; 2) “O automóvel somente fora emprestado pois o Agravado tinha uma relação de trabalho e amizade com o esposo da agravante, haja vista, frequentarem a mesma instituição religiosa e seu esposo, sendo advogado, já prestou serviços advocatícios às empresas do agravado, outrora”; 3) “o empréstimo se deu, mediante confiança e firmado em um acordo de pagamento das parcelas do automóvel no valor de R$901,48 (novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), durante o período que este fizesse o uso do automóvel, o que fora aceito de plano, tendo em vista tratar-se de um automóvel novo e de um certo padrão”; 4) “por diversas vezes, o agravado deixou de quitar com as parcelas do automóvel, conforme combinado entre as partes” e “teve seu nome negativado por três vezes”; 5) “soube através de uma ligação de terceiro adquirente que o agravado havia alienado o seu automóvel sem qualquer consentimento”; 6) “Em 29 de outubro de 2021 o automóvel fora apreendido e encontra-se recolhido no pátio da Polícia Civil, onde deteriora e perde sua funcionalidade e valor”; 7) “Já fora provado nos autos da pretensão autoral que o bem é de sua propriedade, e o que a Agravante anseia é a devolução de um automóvel que lhe pertence”.

Requereu a “reforma da decisão de fls. 83 a 88, da douta Juíza a quo, para conceder MEDIDA LIMINAR SUBSTITUTIVA pleiteada, com efeito suspensivo, para a devolução imediata do automóvel FIAT FREEMONT PRECISION AT6, ano/modelo 2013/2014, Placa:0xb3358, Chassi 3C4PFABB0ET100661, Renavan 00999469010, Cor: Branca” e que “Seja oficiada a Polícia Civil para a liberação do bem”.

Na decisão impugnada a ilustre julgadora de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência porque, entre outros respeitáveis fundamentos, considerou:

[...] Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que, por ora, não há probabilidade do direito alegado pela Demandante. Sem prejuízo de reanálise, após contestação.

Em primeiro lugar, nota-se que, não obstante o veículo estar em nome da Demandante, houve uma série de transferências da posse direta do bem para sucessivas pessoas de forma desordenada.

Consoante já constatado anteriormente, a inicial narra um suposto comodato verbal firmado entre as partes, no entanto, os relatos apresentados junto à Delegacia Especializada denotam que o contrato pode ser distinto do que foi relatado na exordial. Dada a incerteza da questão e das transações realizadas, entendo por prudente realizar a oitiva da parte contrária, para melhor esclarecimento da relação jurídica estabelecida.

A partir das informações prestadas pelo delegado responsável pelo caso na esfera criminal, infere-se que há uma questão nebulosa relativa à relação jurídica entre as partes, que culminou com a perda da posse direta sobre o veículo e, assim, a questão merece melhores esclarecimentos.

O próprio delegado afirma que as informações do noticiante e do Demandado, mostrando-se desarrazoado, em sede de cognição sumária, ser determinada a retirada do veículo dos pátios da autoridade policial sem que se esclareça com exatidão os contornos do que ocorreu.

Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo delegado que a notícia-crime foi apresentada em nome do Sr. Jurandy Severo de Barros Junior, que sequer é parte no presente feito.

Todo o relato apresentado perante a autoridade policial e as transações comerciais têm como partes o sr. Jurandy – terceiro nos autos – e o sr. Flávio, embora o veículo esteja no nome da Demandante.

Assim, toda essa transação comercial relatada em sede inaugural soa, no mínimo, indefinida, de forma que deve a parte contrária ser instada a se manifestar sobre a questão.

Registre-se que, em que pese a apresentação dos documentos relacionados à propriedade do bem, vê-se que houve sucessivas transferências da posse direta, o que deve ser melhor examinado, de modo que, por ora, a alegação de domínio é insuficiente quando há discussão sobre a posse do bem, sem prejuízo de uma posterior reanálise, após a manifestação da parte contrária.

Desta forma, não vislumbrada a probabilidade do direito autoral, prejudicada a análise dos demais requisitos da tutela de provisória de urgência pleiteada.

[...]

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte, quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 05-04-2017)

[...]. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos, pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação no Diário: 29-03-2017)

...
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo
a quo
a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada.
[...].
4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (A
gravo de instrumento n.
0000888-52.2016.8.08.0052,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes,
data do julgamento:
31-01-2017,
data da publicação no Diário:
17-02-2017)

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 1960344 – Pág. 1-3), parece não se tratar de hipótese de comodato, conforme afirmado pela agravante, o que certamente demandará aprofundamento cognitivo no primeiro grau de jurisdição durante a instrução processual, porque na manifestação do douto Delegado de Polícia (id. 1953074 – Pág. 8), restou consignado que houve uma negociação decorrente de prestação de serviços entre o marido da agravante (Jurandy Severo de Barros Júnior) e o agravado, envolvendo o veículo BMW X6, de propriedade do agravado, e o veículo FIAT FREEMONT.

Deveras, não estão evidenciadas a probabilidade do direito alegado pela agravante e situação de risco de ineficácia da medida por ela postulada, caso seja finalmente deferida.

Destarte, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020) e

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007166-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS DE BARROS.

AGRAVADO: FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS.

1. –
A decisão que concede ou denega tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa.

2. - O fato do qual decorre a demanda
parece não se tratar de comodato verbal
, conforme afirmado pela agravante, situação que demanda aprofundamento cognitivo no primeiro grau de jurisdição durante a instrução processual, mormente
porque em manifestação de ilustre
Delegado de Polícia restou consignado que houve uma negociação decorrente de prestação de serviços entre o agravado e o marido da agravante, envolvendo o veículo sobre o qual versa o litígio.

3. -

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que decisão que
denega ou que
concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal
ou manifestamente
contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.